Tribunal: TJDFT
Processo: 0716700-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PSSAGEIRO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. ACÓRDAO DISSOCIADO DA CONTROVÉRSIA DO PROCESSO. ERRO MATERIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Acórdão dissociado da questão controvertida. Erro material. O acórdão, ora embargado, encontra-se dissociado da questão debatida no processo. O acordão trata de cancelamento de voo por manutenção em aeronave e a indenização por dano material e reparação por dano moral, enquanto que a controvérsia instaurada no processo envolve atraso de voo por condições meteorológicas adversas e apenas reparação por danos morais por alegada ausência de assistência material.
3 – Transporte aéreo de passageiros. Atraso de voo. Condições meteorológicas. As condições climáticas adversas que resultam em cancelamento de voo caracterizam força maior (art. 393 Código Civil) e excluem o nexo de causalidade, de modo que o transportador não responde pelos danos sofridos pelo consumidor. Precedente no TJDFT (Acórdão n.280649, 20070110172159APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI). No caso, as reportagens juntadas com a contestação referentes à data da viagem – 12/10/2019 (ID. 16476096) respaldam a ocorrência do fortuito externo, pelo que resta afastada a responsabilidade civil da ré.
4 – Ausência de assistência material. Danos morais. Não cabimento. A Lei assegura a obrigação do transportador, em qualquer caso, de custear as despesas de transporte e alimentação do passageiro (art. 741 do CC). O descumprimento de tal obrigação, contudo, em local em que há acesso a alimentação e hospedagem, não representa violação de direitos da personalidade, pois é fato que pode ser contornado com ação da própria passageira. Precedente na Turma (Acórdão 1249660, 07139210420198070016). Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
5 – Embargos de declaração providos. Recurso inominado provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.